Tribunal: TJDFT
Processo: 0747280-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA DATA DE RETORNO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Diante dos argumentos que apontam possíveis atos de coação, além da expedição do mandado de prisão e, excesso de prazo na segregação, bem como o regime prisional após a recaptura do paciente, merece ser conhecida a impetração.
2. Tendo o réu permanecido foragido, sem cumprir as condições impostas para a saída temporária, não é possível confiar-lhe novamente a liberdade ou conceder-lhe benefícios, como o trabalho externo.
3. Diante da presença dos fundamentos para a segregação, deve o paciente aguardar a oportunidade de justificação, não caracterizando regressão de regime, sobretudo pela razoabilidade do lapso temporal, uma vez que já houve ato ordinatório para a designação da audiência.
4. Ordem denegada.